Tribunal: TCU
Processo: 021.957/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão do dano ao erário devido a concessões irregulares de benefícios previdenciários na agência da Praça da bandeira/RJ

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurados pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em razão de habilitação e/ou concessão irregular de benefícios pagos pelo INSS, situações ocorridas na agência Praça da Bandeira, no Rio de Janeiro/RJ. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. reconhecer a prescrição das pretensões sancionatória e ressarcitória em relação a Deise Silva de Oliveira, Ana Regina Barbosa, Davi da Costa Vieira e Severino Amaro dos Santos e, em razão disso, arquivar o processo, nos termos dos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022; 9.2. arquivar o processo em relação a Márcia Araújo Miranda e Sebastião Luiz Brandão, com fundamento nos princípios da racionalização administrativa e da economia processual; 9.3. enviar cópia deste acórdão ao Instituto Nacional do Seguro Social e aos responsáveis; 9.4. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.